Tribunal: TJPA
Processo: 0012486-35.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012486-35.2014.8.14.0301

APELANTE: ROSANGELA MOREIRA MARTINS

APELADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REGIME ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ. AUSÊNCIA DE PROVAS DOCUMENTAIS QUE DEMONSTREM A RELAÇÃO MATRIMONIAL EXISTE ENTRE A AUTORA E O EX-SEGURADO AO TEMPO DO ÓBITO. DIREITO A PENSÃO POR MORTE NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A justificação judicial de união estável "post mortem" não pode ser considerado como único documento hábil para comprovar a união estável, devendo outros documentos serem considerados para esse fim.

2 No caso, constata-se que o conjunto probatório dos autos não indica que a autora/apelante comprovou a união estável entre o casal à época da data do óbito, como regulamenta a Lei Complementar Estadual nº 39/2002, não havendo como ser reconhecido o direito ao benefício de pensão por morte.

3. Apelação Cível conhecida e não provida.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, data de registro no sistema.

Desa. EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ROSANGELA MOREIRA MARTINS

em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara de Fazenda que julgou improcedente o pedido feito nos autos da AÇÃO COM VISTAS À OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO PARCIAL DA TUTELA

proposta em face do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV)
,

A autora, ora
Apelante, sustentou na inicial ter convivido em união estável com o Sr. William Moreira Holanda, policial militar falecido em 12 de janeiro de 2001. Aduziu que nesse ano requereu junto ao IGEPREV a pensão previdenciária, sem ter resposta, tendo o benefício sido concedido a seu filho, Ray William Martins Holanda, fruto do relacionamento com o segurado. Assim, prevendo o encerramento da pensão paga ao filho, por ele estar prestes a alcançar a idade de vinte e um anos, propôs Ação de Obrigação de Fazer com a finalidade de ser-lhe concedida pensão por morte. Juntou, a título de comprovação, “Ação de Justificação de União Estável”.

Devidamente, citado, o IGEPREV apresentou contestação (ID 10487235 - Pág. 2) pugnando pela improcedência dos pedidos, enquanto a Autora apresentou Réplica (ID 10487239 - Pág. 7).

O pedido de tutela antecipada foi indeferido (ID 10487245 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 1
o
grau se posicionou pela improcedência dos pedidos, conforme ID 10487246 - Pág. 5.

Adveio sentença (ID 10487249 - Pág. 2) julgando improcedente o pedido inicial por entender não ter sido comprovado o direito na pretensão autoral, na forma do art. 487, inciso I do Novo CPC.

Irresignada, a Autora interpôs Recurso de Apelação (ID 10487250 - Pág. 1), postulando a reforma da sentença.

O Apelado, por seu turno, apresentou Contrarrazões (ID 10487251 - Pág. 3), pugnando pela manutenção integral da decisão proferida pelo juiz
a quo
.

O recurso foi recebido no duplo efeito, tendo os autos sido remetidos à Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público para exame e pronunciamento, que se manifestou (ID 11279396)

pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para ser mantida a sentença de mérito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

O cerne da controvérsia reside em verificar a existência de união estável entre a Autora e o ex-segurado, falecido em 23/01/2001, fazendo jus a pensão em decorrência do seu falecimento, sendo aplicada a Lei Complementar Estadual nº 39/2002, com alterações posteriores.

O
Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do
tempus regit actum
. Nesse sentido, colaciono jurisprudência de 2023, 2022 e 2007:

“[...]
A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor [...]”.

(STF - ARE: 1434184 SP, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/05/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29/05/2023 PUBLIC 30/05/2023).

(STF - RE: 1403354 PB, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 27/10/2022, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07/11/2022 PUBLIC 08/11/2022)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum).
2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007).“

Semelhante posicionamento é pacífico no Superior Tribunal de Justiça e se encontra sedimentado na Súmula n° 340,
litteris
:

Súmula 340/STJ. A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

Sobre o tema da pensão por morte, a Lei que institui o Regime de Previdência Estadual do Pará é a Lei Complementar nº 039/2002 que traz, em seu artigo 6º, os considerados dependentes dos segurados:

“
Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro,
na constância do casamento
ou da união estável
,
respectivamente;

II - os filhos, de qualquer condiço, desde que não emancipados, menores de dezoito anos; (NR LC49/2005)

III- filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados; (NR LC44/2003)

V -os pais, desde que não percebam renda própria superior a dois salários mínimos;

(...)

§ 2º Considera-se companheiro ou companheira a pessoa que, não sendo casada, mantém união estável com o(a) segurado(a) solteiro(a), viúvo(a), separado(a) judicialmente ou divorciado (a), e habitem sob o mesmo teto perfazendo núcleo familiar, como se marido e mulher fossem os conviventes, por prazo não inferior a 2 (dois) anos, prazo esse dispensado, quando houver prole comum.

§ 3º Não será computado o tempo de coabitação simultânea, mesmo em teto distintos, entre o segurado e mais de uma pessoa.
”

Extrai-se dos artigos acima reproduzidos que a pensão por morte é um direito assegurado ao cônjuge, a companheira ou companheiro,
na constância do casamento ou da união estável
, respectivamente, sendo que, a qualidade de companheiro ou companheira pertence a pessoa não casada que convive em união estável com o segurado.

No caso em análise, verifica-se que a Autora/Apelante apresentou, como comprovação da união estável, apenas a justificação judicial, não havendo nos autos nenhum outro elemento que demonstre a existência de

relação estável com o segurado à época do óbito.

Saliente-se que a
justificação judicial não possui força de sentença, tendo em vista s
er realizada sem o crivo do contraditório e da ampla defesa
, nem a apreciação do mérito pelo julgador, motivo pelo qual não é admitida como prova irrefutável, pois necessita de outros elementos que atestem ou sirvam como indícios da veracidade do alegado.

No caso em análise, fora a “prova” obtida por meio da Ação de Justificação, não há qualquer outro elemento nos autos que comprove que a Apelante vivia em união estável com o segurado à época dos óbito, ainda que sustente ter convivido com o segurado durante 10 (dez) anos. Logo, a justificação judicial, por si só, não serve à pretensão da parte Apelante. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM O DE CUJUS. NÃO SE INGRESSA NO MÉRITO DA MATÉRIA PROBATÓRIA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.A autora objetiva a concessão do benefício de pensão por morte, com data retroativa ao óbito, do seu suposto companheiro. 2.
A ação de justificação não goza de status de prova irrefutável de relação estável. Na ação de justificação, propõe-se a parte autora a trazer testemunhas a juízo com o intuito de gerar depoimentos a serem, no futuro, usados, quer na via judicial ou administrativa. 3. Não há qualquer ingresso no mérito da matéria probatória, ou seja, em nenhum momento o juiz declara existente ou não a união estável com base nos depoimentos, apenas os coleta e assegura sua regularidade sob o aspecto formal, qual seja, a colheita de depoimentos sobre fato de seu interesse
. 4. Não há prova contemporânea da existência da alegada relação de companheirismo, sendo relevante salientar que, para fins da comprovação da qualidade de dependente da companheira, admite-se qualquer meio idôneo de prova, inclusive a testemunhal, mas desde que esta esteja acompanhada de um razoável início de prova material, o que não ocorreu na hipótese. 5. Apelação desprovida.

(TJ-MA - AC: 00025525720138100056 MA 0217612019, Relator: JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS, Data de Julgamento: 05/03/2020, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2020 00:00:00)

REEEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO MANDAMENTAL. PAGAMENTO DE PENSÃO EX-COMPANHEIRO. PROVA SUJEITA AO CONTRADITÓRIO. INADMISSÃO. I.
Se a prova acostada foi obtida mediante justificação judicial, afigura-se documento impróprio para a caracterização de direito líquido e certo, por ser passível de questionamento e oposição, necessitando de contraditório para admissão de sua validade
. A sua utilização com objetivo de provar a existência daquele direito em Ação de Mandado de Segurança torna-se ineficaz. II. Reexame Necessário e Apelação Cível conhecidos e providos, para julgar extinto o processo com fundamento no artigo 6º, parágrafo § 5º da Lei 12.016/99 c/c artigo 267, inciso VI do CPC/1973.

(TJ-PA - APL: 00364588020088140301 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 09/07/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 16/07/2018)

Diante desse contexto, não havendo comprovação da união estável, não há como se reconhecer o direito ao benefício. As Cortes de Justiça têm se manifestado nesse sentido. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. IPERGS.
UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA ATÉ O ÓBITO
. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSENCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão. Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro). Belém, em data e hora registrados no sistema. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora

(TJ-PA 08082457320188140000, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 30/05/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 07/06/2022)

PENSÃO POR MORTE. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONCESSÃO PREVIDENCIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE. PREVIDENCIÁRIO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. De acordo com o art. 6º, I e § 5º da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, considera-se dependente do segurado o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente, presumindo-se, nesse caso, com relação ao falecido, a dependência econômica. 2. A parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar a dependência econômica em relação ao ex-segurado,
não ficando demonstrada a constância da união estável até o óbito, não havendo como ser reconhecido o direito ao benefício de pensão por morte
. Precedentes do TJPA. ACORDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1a Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso e reformar a sentença em remessa necessária, nos termos do voto da relatora. Belém (PA), 14 de março de 2022. DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN.

(TJ-PA - AC: 00181123520148140301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 14/03/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 31/03/2022)

Assim, diante da legislação previdenciária aplicável ao caso dos autos e da jurisprudência em tela, entendo que não há como ser reconhecido o direito ao pagamento do benefício de pensão por morte à autora, eis que não comprovada a união estável com o segurado à época do óbito.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos da fundamentação lançada, mantendo a sentença recorrida integralmente.

É como voto.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 28/08/2023